Tribunal: CARF
Processo: 10640.722704/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722704/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.076 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
IFC JF 01 SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA
EM
CONTRATO.
INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional.
Para empresas em início de atividade, tal prazo é de 30 (trinta) dias contados
do último deferimento de inscrição Estadual ou Municipal, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional, limitado a 180 dias da data de abertura constante
do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722704/2012-05
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.076 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722704/2012-05

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 29, a seguir
reproduzido, em virtude de exercício de atividade vedada pelo inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006, vigente à data da solicitação, 19/07/2012: CNAE 6619-3/02,
Correspondentes de instituições financeiras:

Em sua impugnação ao referido Termo (folha 02), a contribuinte alegou que a
atividade constou no objetivo social do contrato social por um lapso e que já providenciou a
alteração do contrato e do CNPJ.
No acórdão a quo, a impugnação foi considerada improcedente, tendo em vista,
em síntese, (i) que, para as empresas em início de atividade não há a possibilidade de se
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional enquanto não
vencido o prazo para solicitação da opção e ter sua opção automaticamente deferida; (ii) que o
que poderia ser feito, seria, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do último deferimento de
inscrição (estadual ou municipal), regularizar a pendência cadastral e efetuar nova opção pelo
Simples Nacional; (iii) que na consulta ao histórico da empresa no Simples Nacional, consta que
a data do deferimento da última inscrição foi no dia 04/07/2012; e (iv) que, como a 1a alteração
contratual está datada em 08/08/2012, conclui-se que esta se deu fora do prazo para se fosse
possível efetuar nova opção pelo Simples Nacional na condição de início de atividades.
Ciência do acórdão DRJ em 19/02/2014 (folha 19). Recurso voluntário
apresentado em 14/03/2014 (folha 21).
A recorrente, às folhas 21/22, em síntese do necessário, reitera as alegações da
impugnação, acrescentando: (i) que foi notificada do indeferimento da opção em 26/07/2012 e
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.076 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722704/2012-05

promoveu alteração contratual em 08/08/2012, menos de 30 dias após a ciência do referido
indeferimento; (ii) que a opção pelo Simples Nacional foi feita dentro do prazo de 30 dias
contados do último deferimento de inscrição (04/07/2012); (iii) que nem a Lei 123/2006 nem a
resolução citada estabelecem prazo para a correção das pendências para empresas que estavam
em início de atividade, inexistindo vedação legal para proceder à regularização após qualquer
prazo, ferindo a negativa a seu pedido ao princípio da legalidade e constituindo analogia para
prejudicá-la.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência do exercício de
atividade vedada se dá pelo inciso XI do art. 17 da referida Lei Complementar 123/2006, a
seguir transcrito, vigente à data da solicitação de opção pelo regime, 19/07/2012:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
A controvérsia não reside, contudo, no exercício ou não da referida atividade, mas
na retirada da mesma do contrato social mediante alteração contratual efetuada em 08/08/2012, o
que a recorrente argumenta que deve ser medida efetiva para o deferimento da referida opção.
A opção pelo Simples Nacional em 19/07/2012 está regulamentada pela
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, da qual transcrevem-se os dispositivos
relevantes para a lide, com a redação vigente à época da opção em questão:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.076 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722704/2012-05

II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua
inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional;
(...)
V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante do
CNPJ, salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME
ou EPP nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será considerada
indeferida.
(...)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos
no inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
(...)
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos
pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...) (grifei)
Em que pese o comando do § 3o do art. 6o transcrito excluir a possibilidade da
empresa em início de atividade regularizar pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, não há, na legislação
regulamentadora, qualquer disposição expressa sobre o procedimento a ser realizado no caso de
indeferimento do pedido de inclusão, nem há orientação no site da RFB no sentido da empresa
em início de atividade, tendo sua opção indeferida, tendo impugnação facultada expressamente
pelo próprio Termo de Indeferimento de Opção, dever efetuar nova solicitação de opção ao invés
de regularizar as pendências da solicitação já efetuada enquanto não vencido o prazo para
solicitação da opção.
Desta forma, entendo que deve ser acatada a regularização de pendências efetuada
dentro do prazo de solicitação de opção para as empresas em início de atividade.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.076 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722704/2012-05

Conforme consta do acórdão recorrido, em análise de adoto como minhas razões
de decidir e transcrevo a seguir:
Na consulta ao histórico da empresa no Simples Nacional, consta que a data do
deferimento da última inscrição foi no dia 04/07/2012. Como a 1a alteração contratual
está datada em 08/08/2012, conclui-se que esta se deu fora do prazo para se fosse
possível efetuar nova opção pelo Simples Nacional na condição de início de
atividades.
A alegação da recorrente de inexistência de prazo para a regularização das
pendências impeditivas à opção pelo Simples Nacional para empresas em início de atividade
carece de fundamentação legal ou normativa, além de não resistir a qualquer juízo de
razoabilidade. Em face do disposto no § 3o do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, já transcrito, a interpretação literal é a constante do acórdão recorrido, da
necessidade de regularização de pendências impeditivas à opção pelo Simples Nacional para as
empresas em início de atividade dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do último
deferimento de inscrição (estadual ou municipal) e de proceder a nova solicitação de opção pelo
Simples Nacional, sendo possível apenas, tendo em vista a ausência de orientações expressas
para o procedimento de nova solicitação, admitir tal regularização de pendências efetuada dentro
do prazo de solicitação de opção para as empresas em início de atividade mediante julgamento
da impugnação ao Termo de Indeferimento de Opção, como aqui se aventou.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital